Tribunal: STF
Processo: RHC 49270
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
Habeas corpus. Decisão não unânime da apelação, com voto favorável ao paciente. Conversão do julgamento em nova diligência, para que se informe se foi aquela decisão embargada, e, em caso afirmativo, se já foram os embargos julgados e em que sentido.